Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715456-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PHILCO ELETRONICOS SA EMBARGADO: CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Philco Eletrônicos S/A pretende sanar a omissão e contradição que alega existir na decisão de ID no. 36855748, que não conheceu do recurso porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão recorrida padece do vício da omissão e da contradição. Aduz, para tanto, que as partes possuem o direito de pedir ajustes na decisão saneadora, e somente após o indeferimento do pedido, nasce o direito de agravar da referida decisão. Defende a tempestividade do recurso. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que o recurso tenha regular procedimento. Este Relator, por meio do despacho de ID no 7111179 determinou a intimação do embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. O embargante, por meio da petição de ID no 37386583 defende que os embargos de declaração podem ter “caráter infringente ou modificativo quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição, como ocorreu no presente caso”. Pede, ao final, que os embargos de declaração sejam apreciados. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passa-se a decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de sanar os fundamentos da decisão embargada. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. A alegação de que o aresto recorrido foi omisso não merece prosperar. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. No caso em tela, a tese do ora embargante, no sentido de que o aresto embargado foi omisso não lhe socorre, já que a matéria foi analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso, conforme se observa do trecho da decisão a seguir transcrita, litteris: “Veja-se que a decisão saneadora em que houve a inversão do ônus probatório foi disponibilizada no DJe em 22/03/2022 e foi publicada no primeiro dia útil subsequente, consoante a certidão de ID no 119121727, dos autos de origem. Em face da referida decisão a ora agravante formulou o seguinte pedido ao Juízo singular, in verbis: ‘PHILCO ELETRÔNICOS S/A (em que a atual detentora é a empresa Britânia Eletrodomésticos S/A), que lhe move CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA, em curso perante esse MM. Juízo, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão saneadora de ID 118784704, requerer ajustes nos termos do artigo 357, §1o do CPC/2015, já que a principal questão antes de se falar em qualquer vício é se o aparelho foi encaminhado para uma assistência técnica autorizada da Ré Fabricante, conforme preconiza o artigo 18, §1o do CDC, devendo tal fato ser comprovado pela parte autora, pois, se trata de fato constitutivos de direito, conforme artigo 373, I do CPC/2015. Ademais, a informação de que a Ré solicitou perícia não procede. Frise-se que constou da citada decisão, o seguinte: (...) Na própria petição de contestação, esta Ré manifestou seu interesse no julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual a informação acima NÃO está correta. EM MOMENTO ALGUM A RÉ SOLICITOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESTA FORMA, SENDO DO INTERESSE DA AUTORA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, E ESTA POSSUINDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, A PERÍCIA DEVE SER SUPORTADA PELO ESTADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 95 DO CPC. Diante disto, requer seja ajustada a r. decisão neste ponto para que conste que o pedido de prova pericial é de interesse da autora, e que sendo beneficiária da justiça gratuita, o Estado deve arcar com os custos do trabalho do Sr. Perito Judicial, nos termos do artigo 95 do CPC, sob pena de caracterizar prova diabólica contra a Ré Fabricante, ora peticionária’ Conforme visto, referido pedido foi indeferido por meio da decisão de ID no 122109696, datada de 22 de abril de 2022, disponibilizada no DJe em 26 de abril de 2022. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 17 de maio de 2022. Seria tempestivo se o prazo se contasse da publicação da decisão sobre o pedido de “ajuste”, conforme denominado pelo agravante. Entretanto, e como bem se sabe, o pedido de reconsideração, ou de “ajuste”, como denominado pela parte agravante, não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio, que é o que deveria ter sido interposto contra a primeira decisão, que entendeu pela necessidade de produção de prova e atribuiu o ônus à parte requerida, ora agravante. O prazo para recurso, pois, contado da data da publicação dessa decisão, terminou no dia 18 de abril de 2022. Como o presente agravo de instrumento só veio a ser interposto no dia 17 de maio de 2022, já havia se exaurido, há muito, o prazo recursal. No mesmo sentido, atente-se para os seguintes julgados da 4a Turma Cível desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido? (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal? (Acórdão 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destacou-se). Além do mais, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, entre estes e a conclusão, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Frise-se, por não ser desnecessário, que o pedido de reconsideração, ou de ajuste (como denominado pelo embargante) não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso, o que, no caso vertente, faz configurar de modo inequívoco a extemporaneidade da interposição do agravo de instrumento. O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida na decisão desistida, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado – contrário ao interesse do recorrente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator